Tribunal: TJPA
Processo: 0014027-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014027-74.2012.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PATRICIA SOUSA ALMEIDA, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: PATRICIA SOUSA ALMEIDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0014027-74.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E OUTRA

EMBARGADO: PATRICIA SOUSA ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E OUTRA

em face do V. Acórdão de id. 14372375 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 14372375):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB ), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

2. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, estando de acordo com o parâmetros utilizados por este E. TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (id. 15689037), a parte Embargante sustém não estarem presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, o que importaria em enriquecimento sem causa do embargado. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanada a referida omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 16036544.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão de id. 14372375 quanto à condenação da ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em verdade, não há qualquer dificuldade de compreensão dos termos do V. Acórdão, mas sim resta clara a insurgência da recorrente quanto à fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício apontado, inviável se torna o acolhimento dos Embargos de Declaração. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019332-89.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 28.06.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. CONTRADIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENDIDO ERROR IN IUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013384-45.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - ED: 00133844520198160001 Curitiba 0013384-45.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA RELATIVA AO DANO MORAL COM BASE EM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO NO INTEIRO TEOR DO VOTO. INVIABILIDADE. PARADIGMA UTILIZADO APENAS COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, VIA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADO. DECISUM MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 0006494-58.2012.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00064945820128240019, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

De todo modo, o Código de Processo Civil consolidou o entendimento a respeito da possibilidade e da suficiência do prequestionamento implícito/ficto para acesso às instâncias superiores no art. 1.025:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023